Tribunal: STF
Processo: ARE 1330117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    SERVIDOR PÚBLICO - Pretensão à inclusão da carga horária suplementar na base de cálculo da contribuição previdenciária e dos adicionais por tempo de serviço - Inadmissibilidade - Verba de caráter eventual e sob discricionariedade do ente público - Descompasso entre a distribuição da carga horária municipal instituída pela Lei Municipal nº 2100/1999 e a Lei Federal nº 11.738/2008 não induz adoção de carga suplementar, mas remanejamento das horas atribuídas ao cargo que não é objeto desta demanda - Apelação não provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 195, alínea a, e; 201, §11 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A r. sentença merece ser mantida.
    2- De fato, a carga suplementar é facultativa. O artigo 25 da Lei Municipal nº 2.001/1999, que institui Plano de Carreira, Vencimentos e Salários do Magistério Público Municipal, não exige adoção da carga suplementar:
    (...)
    No mesmo sentido, a Resolução SME nº 003/2013
    (...)
    Já a Resolução da Secretaria Municipal de Educação nº 08/2013 referente ao processo de inscrição, classificação e atribuição de classes e aulas do quadro efetivo de docentes do município de Pitangueiras deixam clara a discricionariedade do ente público quanto a atribuição da carga suplementar, esta compondo a carga horária de trabalho somente quando efetivamente realizada conforme artigo 10 (fls 193): 
    (...)
    A Municipalidade ainda emitiu certidão ratificando a facultatividade da adoção da carga suplementar (fls 385/386). Assim, no caso sob sub judice não há que se falar em natureza salarial da verba suplementar, mas sim eventual
    (...)
    Excluem-se da base de cálculo as vantagens que realmente ostentam o caráter pro labore faciendo e as de natureza eventual, o que é o caso.
    Ressalto que o descompasso entre a distribuição da carga horária municipal instituída pela Lei nº 2100/1999 e a Lei Federal nº 11.738/2008 não induz adoção de hora suplementar, mas remanejamento das horas atribuídas ao cargo, o que não é objeto desta demanda
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 23/09/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente